Tribunal: STF
Processo: AI 440710
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
 Inexistência da omissão apontada pelo embargante.
2.
Responsabilidade civil: danos morais: indenização: recurso
extraordinário: descabimento.
O acórdão do Superior Tribunal de
Justiça que proveu, em parte, o recurso especial, para  reduzir o
quantum da indenização fixada pelo Tribunal local, não cogitou da
questão da recepção, ou não, pela Constituição, dos limites
previstos na Lei de Imprensa à reparação de danos morais, mas, sim,
da carência de motivação do aresto recorrido quanto ao montante da
condenação; desfocado, pois, o RE, que se fundou na violação das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF,
art. 5º, LV), sob alegação de de ter o julgado extrapolado os
limites do recurso especial.